Tribunal: STF
Processo: Rcl 52257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



Relatório



    1. Em 13.5.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental na reclamação interposto por Maria Regina Lima Aroca, nos termos seguintes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFECIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178- RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAR ENFERMIDADE DIVERSA DAQUELA INICIALMENTE PRECONIZADA PELO FABRICANTE OU PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE (USO OFF LABEL). NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (e-doc. 20).



    2. A embargante alega que “o acórdão embargado violou o disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015 ao se omitir de enfrentar a tese da inexistência de teratologia do acórdão reclamado suscitada no Agravo Interno” (fl. 1, e-doc. 28).



    Assinala que “o acórdão se omitiu de considerar que a tese firmada no julgamento do Tema n. 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde” (fl. 6, e-doc. 28).



    Sustenta que “o acórdão é absolutamente contraditório quando afirma: ‘Diante disso, entendo que o acórdão reclamado, ao deixar de incluir no polo passivo a União, não foi fiel ao que decidido por esta Corte no julgamento do processo paradigma invocado’. Isso porque, o item ‘2’ da ementa determina ‘direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (fl. 12, e-doc. 28).



    Salienta ser “importante eliminar a contradição do acórdão embargado para esclarecer como será possível deslocar a competência quando a ação é proposta em face do Estado e do Município (escolha do autor), nos termos do item ‘1’, ou apenas quando um dos entes (Estado ou Município) já suportou o encargo financeiro, é dizer, quando restou assegurado o direito à saúde, que a Constituição Federal assegura” (fl. 13, e-doc. 28).



    Anota, ainda, que “o acórdão ainda violou o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015, ao se omitir de enfrentar expressamente a tese abordada no Agravo Interno referente às consequências práticas nefastas em desfavor do jurisdicionado em caso de acatamento da Reclamação” (fl. 13, e-doc. 28).



    Pede “seja suprida a omissão e eliminada a contradição quanto à aplicação da Tese 793, atribuindo-se os consequentes efeitos modificativos, a fim de não conhecer da Reclamação por ausência de teratologia da decisão reclamada, ou que seja julgada improcedente, em razão da decisão impugnada respeitar a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793) quanto à desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, porquanto ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente’ (item 1 da ementa), a medicação está registrada na Anvisa (item 3 da ementa) e o contido no item 2 da ementa não tratar de formação do polo passivo, seguindo esclareceu o Min. Edson Fachin, conforme demonstrado”. 



    Em 21.6.2022, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que:



    “[A]té o dia 13.6.2022, não foi interposto recurso de qualquer espécie por parte de MARIA REGINA LIMA AROCA (Defensor Público-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul) do acórdão DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 18/05/2022 - ATA Nº 83/2022. DJE nº 95, divulgado em 17/05/2022” (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O acórdão embargado foi publicado no DJe de 18.5.2022. O Defensor Público-Geral do Mato Grosso do Sul foi intimado eletronicamente em 30.5.2022. A embargante protocolizou o recurso em 20.6.2022, após o decurso do prazo recursal de dez dias úteis para a oposição dos embargos de declaração, encerrado em 13.6.2022, como certificado nestes autos (e-doc. 30).



    4. O presente recurso é intempestivo, portanto juridicamente não é possível a análise dos argumentos da embargante. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 32.830-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora